Tribunal: TJDFT
Processo: 0701650-21.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701650-21.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FERNANDO KLEIN APELADO: JULIANA MEIRELES FORTALEZA D E C I S Ã O Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Criminal de Brasília. Os autos foram erroneamente distribuídos à 2a Turma Criminal de Brasília. Encaminhe-se à Secretaria, para que adote as providência e remeta os autos à uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais. Publique-se. Brasília/DF, 10 de novembro de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator